Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC.

I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, a qual fechou as portas, não foi mais localizada e nem foram encontrados bens para quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC.

II - Agravo de instrumento conhecido e provido.